Tribunal: TJES
Processo: 5028369-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028369-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA (R$ 104,15).

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO BEM COMO DE SEUS EFEITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5028369-76.2022.8.08.0024

Recorrente: JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

Recorrido: MUNICIPIO DE VITÓRIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7851149).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

não foi devidamente notificado a respeito da autuação da infração em comento, recebendo somente a notificação de penalidade;
b)
que houve cerceamento de defesa, pois não pode apresentar sua resposta tampouco indicar o real condutor na época dos fatos;
c)
que o endereço do recorrente encontra-se atualizado, bem como não houve recusa do mesmo em receber a notificação de autuação;
d)
que o ônus de comprovar o envio e consequente recebimento da notificação é do recorrido, que não aconteceu, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração;
e)
que não foram observadas as regras do CTB para aplicação das multas por infrações, que prevê a expedição da notificação de autuação e, posteriormente notificação da imposição de penalidade;
f)
que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais de declaração de nulidade do auto de infração e condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ser declarada a nulidade do auto de infração nº 2200210690 e se é cabível indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que a parte recorrida enviou a notificação prevista, em respeito à legislação cabível ao cas
o.

Contudo, pela simples análise da prova documental colacionada aos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma. Explico.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que restou comprovado o recebimento da notificação de aplicação da penalidade pelo recorrente, em seu endereço residencial, anexando o mesmo, em conjunto com a sua petição inicial, cópia da indigitada notificação (ID 7850779).

Contudo, em que pese as declarações constantes na contestação e replicadas nas contrarrazões recursais, o recorrido não comprovou o envio e consequente recebimento da notificação de autuação da infração de trânsito ao endereço do recorrente, limitando-se a meros argumentos.

Desse modo, resta patente o cerceamento do direito de defesa do recorrente, que somente tomou conhecimento da lavratura do auto de infração quando do recebimento da notificação de aplicação de penalidade.

Nesta esteira, a súmula nº 312 do STJ

preleciona que é necessária a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração para imposição de multa de trânsito, o que não aconteceu no presente caso.

Além do mais, a Resolução nº 918/2022 do CONTRAN traz as seguintes disposições:

Art. 4º Com exceção do disposto no § 5º do art. 3º, após a verificação da regularidade e da consistência do AIT, o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a NA dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º A não expedição da NA no prazo previsto no caput ensejará o arquivamento do AIT.

Nesse sentido, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a notificação de autuação foi enviada ao recorrente,
restando caracterizada a irregularidade cometida pela parte recorrida, em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito nº 2200210690 e consequente arquivamento, bem como a condenação da parte recorrida à restituição da multa quitada pelo recorrente (R$ 104,15), constitui medida que se impõe.

Quanto ao pedido indenizatório de danos imateriais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente não ultrapassa o mero dissabor, notadamente pelo fato de não ter restado comprovado nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano moral, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a)

DECLARAR
a nulidade do Auto de Infração nº 220210690 lavrado em desfavor do recorrente, determinando, por conseguinte, o seu imediato arquivamento;

b)

CONDENAR
a parte recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 104,15 (cento e quatro reais e quinze centavos), devidamente corrigido desde o efetivo desembolso, sendo aplicável unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)